Tribunal: TJMT
Processo: 1010227-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010227-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAEL BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 875.196.821-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA PIOTO MENDONCA - CPF: 030.610.441-59 (VÍTIMA), G. M. B. - CPF: 084.149.701-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do fato e a
periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
e pelo fato de responder a outra ação penal por
crime praticado com violência à pessoa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Israel Barbosa do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 167458189:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.4.2023, pela prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, c/c o art. 14, inciso II) e ameaça (CP, art. 147, caput), perpetrados contra a sua companheira e contra a sua enteada, que possui 11 anos de idade.

Afirma que a decisão que decretou a medida constritiva possui fundamentação vazia, baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime e em conjecturas quanto à necessidade de preservar a integridade física e psíquica das vítimas, “citando apenas as supostas ameaças realizadas”, o que no seu entender é insuficiente para ensejar a custódia cautelar, compreendida pelo ordenamento jurídico como ultima ratio processual.

Relata que o paciente é primário e a vítima nem sequer foi ouvida pela autoridade policial, destacando que o juízo a quo não demonstrou a impossibilidade de converter a medida constritiva em cautelar menos gravosa, como, por exemplo, o afastamento do lar.

Reforça que a cadeia pública de Alta Floresta/MT possui capacidade para 65 presos e atualmente abriga 188 detentos, concluindo que “as circunstâncias não se mostram razoáveis a manutenção do réu em cárcere, sendo suficiente, adequado e favoráveis à substituição da prisão preventiva, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo ao réu as medidas alternativas positivadas no art. 319”.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada/relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (Id. 167326676).

Acostou documentos (Id. 167326679 a Id. 167326680)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 167458189).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 168912168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 169501165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Israel Barbosa do Nascimento
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável majorado (CP, art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II), ameaça (CP, art. 147,
caput
) e cárcere privado qualificado (CP, art. 148, § 1º, inciso I), perpetrados contra a sua enteada e contra a sua companheira, para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada apenas na gravidade em abstrato dos delitos e no suposto risco de reiteração criminosa.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) no dia 15 de abril de 2023, durante o período diurno, a vítima
Eva
e o denunciado
ISRAEL
teriam discutido por conta de bebida alcoólica, de maneira que este, já no período noturno, foi para o quarto do casal e ali ficou mexendo ao celular.

Ato contínuo, estando a
Eva
ao telefone, acabou não vendo a sua filha, [G.M.B.]
,
indo para o quarto onde o denunciado estava deitado. Ocorre que, após,
Eva
também foi para o quarto, oportunidade em que
presenciou ISRAEL
mostrando alguns vídeos pornográfico para
G.
, de apenas 11 (onze) anos de idade naquela ocasião.

Diante disso,
Eva
retirou
G.
imediatamente do quarto.

Após, em conversas, a infante relatou à sua mãe que
ISRAEL
, de fato, estaria lhe mostrando vídeos pornográficos, confidenciando ainda que ele teria
passado as mãos em suas partes íntimas, por cima da roupa
.

Diante disso,
Eva
se dirigiu então até o quarto a fim de que pudesse tirar satisfação com
ISRAEL
, sobre o ocorrido, ocasião em que
ISRAEL
começou a proferir diversas ameaças em face de
Eva
, dizendo que “(...)
se contasse isso para alguém, ele iria colocar fogo na casa a declarante e sua filha dentro
(...)”. Após, segundo os relatos,
ISRAEL
“(...) se apossou de uma faca e colocou na cintura e disse
que iria matar a declarante
e seu outro filho GUILHERME; QUE o suspeito disse que pediu para seu amigo GRACHINHA, integrante do Comando Vermelho em Carlinda, para
colocar fogo na casa amanhã cedo
; QUE disse que também conversou com a sobrinha NAIANE, que é chefa do Comando Vermelho de Carlinda, pediu Para ela matar todos os integrantes de sua família; QUE e por final disse que se fosse preso, quando saísse iria lhe matar
(...)”. (Num. 115936752 - Pág. 1).

Assim, diante do abuso sexual e das ameaças, a Polícia Militar foi acionada por familiares de
Eva
(
que não quiseram se identificar
), os quais relataram o fato de que
ISRAEL
estaria mantendo as vítimas trancadas dentro da casa, não as permitindo que saíssem. Ato contínuo, diante desses fatos, a guarnição da Policial Militar se dirigiu até a residência do casal, oportunidade em que pediram para que
Eva
abrisse a porta, oportunidade em que os agentes escutaram o denunciado
determinando para que
Eva
não abrisse
. No entanto,
Eva
abriu o portão.

Após, durante a abordagem realizada no casal, e entendendo os agentes que a vítima estaria amedrontada pela presença do denunciado, afastaram-na deste, oportunidade em que
Eva
relatou todo o ocorrido, evidenciando ainda quanto a conduta agressiva de
ISRAEL
(...)
” (Id. 167326680, pp. 60-64) – grifos no original.

Comunicada acerca dos fatos, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade das vítimas, haja vista a gravidade concreta dos fatos, destacando a periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“
(...) Não obstante os valiosos argumentos da defesa, o pedido do órgão ministerial de conversão em prisão preventiva merece ser acolhido.

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 217-A e 147, ambos do Código Penal, preveem, respectivamente, penas de reclusão de 8 a 15 anos e detenção de 1 a 6 meses, crimes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nas palavras das vítimas e dos condutores, que retratam o medo desta com as ameaças de morte proferidas contra seu filho, além, em tese, da prática de estupro de vulnerável praticado contra a menor.

No tocante ao
periculum libertatis
, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a integridade física e psíquica das vítimas, isto porque o autuado, num primeiro exame, demonstra raiva e desprezo contra as vítimas por ter ameaçá-las de morte com uma faca e que mandaria incendiar o imóvel caso comunicassem alguém do ocorrido.

Quanto ao estupro de vulnerável, a conduta narrada aparentemente ostenta gravidade concreta, tendo em vista que o custodiado mostrou vídeos pornográficos para a menor e passou a mão em suas partes íntimas.

Conquanto seja o custodiado primário, ele possui ou possuiu contra si o(s) seguinte(s) procedimento(s):

a) 0003316-35.2019.8.11.0111 inquérito policial da Vara Única da Comarca de Matupá por infração em tese ao(s) art(s) 121 do Código Penal, feito julgado como extinto, processo arquivado em 11.11.2022.

b) 1001584-31.2021.8.11.0111 ação penal de competência do júri da Vara Única da Comarca de Matupá por infração ao(s) art(s) 121, § 2º, inciso II e IV c.c. art(s) 14, inciso II, ambos do Código Penal, aguardando citação do acusado.

c) 1003189-62.2023.8.11.0007 medidas protetivas de urgência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta por infração ao(s) art(s) 147 do Código Penal, tendo por vítima Eva Pioto Mendonça, a mesma deste processo.

Assim, a medida cautelar servirá a um só tempo para colocar a(s) vítima(s) a salvo de eventual reiteração criminosa, bem como condutas geradoras de temor a comprometer a instrução criminal, impedindo que a parte representada obste a produção de provas
conforme precedente desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...) TENTATIVA DE DESTRUIR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO APARELHO CELULAR (...) ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.(...) Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, possa vir a empreender fuga do distrito da culpa, não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com lastro na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública, tendo em vista que no cumprimento da medida de busca e apreensão, o paciente tentou destruir eventuais elementos probatórios, escondendo seu aparelho telefônico no lixo do banheiro, como também apagar mensagens e mídias, sendo impedido pelos investigadores de polícia, que utilizou de força física moderada ante a recusa em devolver o aparelho (...)” (N.U 1008874-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021).

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do custodiado como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes de violência doméstica e familiar, bem ainda por conveniência da instrução criminal, consideradas as ameaças perpetradas, tudo nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313 do Estatuto Processual Penal.

Sobre o tema, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE ISRAEL BARBOSA DO NASCIMENTO, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal.

c) DEFIRO o pedido do Ministério Público e DETERMINO a expedição de ofício à autoridade policial para a tomada de medidas administrativas a fim de providenciar água aos custodiados (...)
” (Id. 167326680, pp. 37-43).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, entendo que a gravidade da conduta justifica o decreto prisional para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, já que, em tese, ao ser confrontado com as acusações de estupro de vulnerável, o paciente apoderou-se de uma faca e ameaçou as vítimas caso revelasse as suspeitas às autoridades públicas, mantendo-as em cárcere privado.

Não bastasse, o favorecido responde a outra ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (autos n. 1001584-31.2021.8.11.0111), fator que evidencia a sua periculosidade e, por ora, denota a necessidade da medida também para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa (TJMT, Enunciado n. 6).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Além disso, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado n. 43).

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023